Tribunal: TJES
Processo: 5000826-83.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-83.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSILEIA DOS SANTOS THOMAZ
RECORRIDO: DROGARIA DELATORRE LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a requerente alega que, enquanto realizava compras junto à requerida DROGARIA DELATORRE LTDA, foi alvo de ofensas e insultos capacitistas e racistas por parte da requerida NILZA MARIA AGUIAR. Aduz que a requerida NILZA, supostamente preposta da ré DROGARIA DELATORRE, teria afirmado que não poderia conviver com “esse tipo de gente”, referindo-se à filha autista da autora. Relata, ainda, que foi chamada de “preta fedida”. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. Em recurso inominado, a autora pugna pela reforma da sentença. As requeridas, em contrarrazões, requerem seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Corroboro com a conclusão do juízo sentenciante, no sentido de que simplesmente não restou comprovado nos autos nenhum vínculo entre as requeridas. Nem a afirmação de que a segunda ré é parente do proprietário da drogaria foi provada pela autora. Assim, a primeira requerida não pode ser responsabilizada pelos atos da segunda ré.

5. O mesmo se aplica aos insultos e ofensas cujo lançamento é atribuído à segunda requerente. No conjunto probatório constante nos autos, nada confirma que a segunda requerida tenha proferido as palavras que a autora afirma ter escutado. As testemunhas trazidas não confirmaram a versão da autora. Em seu depoimento reduzido a termo sob id. 9353130, a testemunha FLORISVALDO afirma que a segunda ré disse à autora que “deveria educar melhor sua filha”, mas não presenciou agressões físicas ou lançamento de objetos, nem sabe dizer o que foi dito pelas pessoas na discussão que se seguiu. Embora a única fala da segunda requerida escutada pela testemunha possa causar aborrecimentos, não basta para caracterizar preconceito ensejador de direito à reparação moral, sobretudo quando proferida por alguém que desconhece a condição da filha da autora, o que parece ter ocorrido.

6. O depoimento da testemunha JACKSON (id. 9353131) e o vídeo apresentado pela primeira ré (id. 9353093), também não amparam a pretensão da autora, pois o depoente sequer presenciou os eventos narrados pela autora, enquanto no vídeo não há áudio.

7. Embora seja incontroversa e esteja comprovada a ocorrência de confusão envolvendo a requerente e a segunda requerida, o julgador desconhece por completo o teor da discussão e não pode presumir que, de fato, a segunda requerida tenha agido de modo tão ignóbil, soçobrando os pedidos autorais em relação à segunda ré.

8. Quanto à primeira requerida, entendo que o comportamento de seus prepostos foi adequado, diante da confusão instaurada. Irrepreensível a conduta de tentar conter os ânimos das partes envolvidas, a fim de afastar riscos à integridade física daqueles que estão em suas dependências e fazer cessar discussão.

9. Assim, à míngua de comprovação de prática de ato lesivo a cargo dos requeridos, soçobra o pleito indenizatório.

10. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

11. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)